Tribunal: TJES
Processo: 5029994-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029994-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO COUTINHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SALDO DO FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira visando à reforma da sentença que declarou a resolução do contrato de empréstimo na modalidade saque-aniversário do FGTS, determinando o cancelamento do bloqueio dos valores na conta vinculada do autor e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega o recorrente que o contrato não foi formalizado
e a responsabilidade pela negativa decorreu de fatores externos, notadamente informações inconsistentes fornecidas pela Caixa Econômica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a existência de relação jurídica válida entre as partes, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, com o consequente bloqueio de valores do FGTS sem liberação do crédito contratado, e a configuração de danos morais decorrentes da conduta omissiva da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação contratual estabelecida entre as partes.

Comprovada a contratação do empréstimo por meio de documentação juntada pelo autor, bem como o bloqueio indevido do saldo do FGTS sem a efetiva liberação dos valores.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não houve falha na contratação ou que os valores foram creditados, limitando-se a alegações genéricas.
A ausência de comunicação clara e a frustração da legítima expectativa do consumidor violam os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da confiança.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral se deu diante da indevida retenção de valores do FGTS, ausência de crédito prometido e transtornos gerados ao consumidor.

O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional, observados os critérios da razoabilidade, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a falha na prestação de serviço bancário consistente no bloqueio do saldo do FGTS sem liberação do crédito contratado, impõe-se a resolução do negócio jurídico e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 14; Código Civil, art. 421; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 43, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029994-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BV S.A.

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO COUTINHO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA
. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SALDO DO FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira visando à reforma da sentença que declarou a resolução do contrato de empréstimo na modalidade saque-aniversário do FGTS, determinando o cancelamento do bloqueio dos valores na conta vinculada do autor e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega o recorrente que o contrato não foi formalizado
e a responsabilidade pela negativa decorreu de fatores externos, notadamente informações inconsistentes fornecidas pela Caixa Econômica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a existência de relação jurídica válida entre as partes, a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, com o consequente bloqueio de valores do FGTS sem liberação do crédito contratado, e a configuração de danos morais decorrentes da conduta omissiva da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação contratual estabelecida entre as partes.

Comprovada a contratação do empréstimo por meio de documentação juntada pelo autor, bem como o bloqueio indevido do saldo do FGTS sem a efetiva liberação dos valores.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não houve falha na contratação ou que os valores foram creditados, limitando-se a alegações genéricas.
A ausência de comunicação clara e a frustração da legítima expectativa do consumidor violam os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da confiança.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral se deu diante da indevida retenção de valores do FGTS, ausência de crédito prometido e transtornos gerados ao consumidor.

O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional, observados os critérios da razoabilidade, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a falha na prestação de serviço bancário consistente no bloqueio do saldo do FGTS sem liberação do crédito contratado, impõe-se a resolução do negócio jurídico e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 14; Código Civil, art. 421; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 43, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma ter efetuado a contratação de empréstimo consignado com a ré, na modalidade saque aniversário do saldo do seu FGTS. Aduz que realizou a contratação pelo aplicativo da ré, no dia 11/10/2023 com a promessa de liberação dos valores em até 24 horas, porém, o valor não foi creditado em sua conta, mas houve o bloqueio do saldo do seu FGTS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Determinar a resolução do negocio jurídico referente ao empréstimo contratado na modalidade saque aniversário do saldo do FGTS, com o cancelamento dos bloqueios realizados na conta vinculada no FGTS do Autor. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

O réu interpôs Recurso Inominado, alegando que a decisão deve ser reformada, pois o contrato de empréstimo sequer foi formalizado. Embora a parte autora alegue a contratação do empréstimo, defende que não há qualquer contrato referente ao FGTS vinculado ao seu CPF e que a instituição financeira constatou que o autor possui apenas um contrato de financiamento de veículo firmado em 2021, não havendo qualquer vínculo com a modalidade de saque aniversário do FGTS.

Além disso, aduz que não houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, uma vez que a contratação não chegou a ser formalizada e a responsabilidade pela negativa decorreu de fatores externos, notadamente informações inconsistentes fornecidas pela Caixa Econômica e decisão do próprio autor. Ainda, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer que correção e juros devidos em razão de decisão proferida nestes autos, obedeça aos critérios fixados pela Lei nº 14.905/24.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Em análise aos autos, é manifesta a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Isto porque, esta não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de falha na contratação ou na disponibilização do crédito, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, a ausência de disponibilização da quantia contratada, sem qualquer comunicação quanto aos cancelamentos das propostas, sem justificativas, ao consumidor, seja por fatores externos ou informações inconsistentes fornecidas pela Caixa Econômica, como apontado pelo Recorrente, são de sua inteira responsabilidade, representando uma violação do dever de informação e da boa-fé objetiva.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“Inicialmente, é necessário registrar que entrementes, não obstante a requerida apontar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a parte autora assevera que houve a referida pactuação, juntando aos autos o contrato de id 34596444, bem como, documento comprovando do bloqueio pela ré do saldo de seu FGTS (id 34596445).

Ademais, a ré não demonstrou liberação dos valores à parte autora, referente ao empréstimo contratado, e ainda procedeu ao bloqueio do FGTS.

Partindo destas premissas verifico que a resolução do negocio jurídico se impõe, referente ao empréstimo contratado na modalidade saque aniversário do saldo do seu FGTS, razão pela qual, ratifico a liminar deferida, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com o cancelamento dos bloqueios realizados na conta vinculada no FGTS do Autor, tendo em vista a inequívoca inadimplência por parte do banco réu.”

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e a quebra na expectativa da promessa de liberação dos valores não creditado em sua conta e o bloqueio do saldo do seu FGTS., servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)